Tribunal: TJPA
Processo: 0092386-94.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0092386-94.2015.8.14.0022

APELANTE: SANCREL DINIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar o decreto condenatório; e (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base é idônea ou se impõe sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se mantém quando comprovadas materialidade e autoria delitivas mediante auto de apreensão, laudo balístico e confissão judicial do acusado, corroborada por depoimentos de policiais militares.

4. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e individualizada, sendo inidônea a mera referência genérica a prejuízos sociais do delito ou à prisão em flagrante como circunstância judicial desfavorável.

5. Em razão do redimensionamento da pena do recorrente para 2 de reclusão e 10 dias-multa, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extinção oficiosa da punibilidade.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando a autoria e a materialidade se comprovam por meio da confissão do acusado e dos depoimentos harmônicos de policiais militares. 2. A fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal não autoriza a majoração da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, ApCrim nº 1004303-19.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 21.02.2023; TJCE, ApCrim nº 0002729-32.2018.8.06.0064, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMG, ApCrim nº 0002620-15.2023.8.13.0301, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sancrel Diniz dos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (ID 25332139).

O apelante postula pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 25332326).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25332329), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30296833).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, convém salientar que a
materialidade
restou demonstrada por Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25332152, pág. 7) e por Laudo Balístico n. 2015.05.000307-BAL (ID 25332132, pág. 5), que atestaram que o recorrente portava uma pistola calibre 6,35 mm, marca “Beretta”, acompanhada de um carregador e 4 cartuchos intactos calibre 25.

De outro lado, a
autoria
delitiva atribuída ao apelante foi comprovada pelos depoimentos de testemunhas policiais e, notadamente, pela confissão do acusado em juízo.

Nesse particular, destaco que as
testemunhas Antônio da Silva Araújo
e
Marcos Henrique de Paula Lopes
, policiais militares, confirmaram em juízo que durante a realização de abordagem pessoal, apreenderam uma pistola com o recorrente (ID 25332141 e 25332148, mídias audiovisuais).

Por sua vez, o
acusado Sancrel Diniz dos Santos
, ouvido em juízo, ratificou a confissão realizada na fase inquisitorial, confirmando a acusação imputada na denúncia, afirmando que portava uma arma de fogo, tipo pistola, enquanto pilotava uma motocicleta, momento em que foi abordado por policiais militares. Ressaltou que portava o armamento em virtude do risco inerente a sua atividade laboral (ID 25332142 a 25332144, mídias audiovisuais).

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação (ID 25332139).

A esse propósito, clarifico que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “a testemunha policial é meio de prova idôneo capaz de fundamentar o édito condenatório quando analisado com os demais elementos de prova tidos em instrução, assim como os tidos em inquérito policial”, sendo múnus defensivo “comprovar a imprestabilidade do testemunho policial, ônus esse que a defesa não se desincumbiu” (TJCE,
ApCrim n. 0002729-32.2018.8.06.0064
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024).

À vista disso, tenho que “comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo pela confissão judicial do réu e relatos dos policiais militares, não é cabível a absolvição” (TJMG,
ApCrim n. 0002620-15.2023.8.13.0301
, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 19.08.2025), situação retratada nos autos.

Sob outro ângulo, o pleito de redução da pena-base merece prosperar. A esse respeito, confira-se a fundamentação utilizada pelo magistrado para dosar a pena na sentença:

“Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, absolutamente reprovável pela sociedade na qual está inserido;

Quanto aos antecedentes criminais do acusado, não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitado em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquérito policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ.

Quanto à sua conduta social, pouco se pode dizer diante dos elementos probatórios colhidos nos autos.

No que atine à sua personalidade, pouco se poder dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, também não há muito que se valorar.

Já quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que
"apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena",
há que se dizer que o acusado fora capturado em conduta sem sombra de dúvidas flagrante, tendo sido encontrada a arma de fogo de uso permitido em seu poder;

No que atine às consequências do crime, deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressaltam todas as mazelas que o porte ilegal de arma de fogo causa, inevitavelmente, à sociedade de um modo geral, que se torna, mesmo que indiretamente, vítima de delito;

Deixo de valorar o comportamento da vítima, tendo em vista que,
in casu,
trata-se do próprio Estado;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multas, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.

[...]

No que tange a segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a existência de uma circunstância atenuante que é a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65,11I,d do Código Penal, tendo em vista que o réu confessou a autoria delitiva perante este juízo (fl. 76).

Diante disso, atenuando 1/6 (um sexto) da sanção, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pagamento de 20 dias-multas.

[...]

Na última das fases da dosimetria da pena, importa esclarecer que inexistem quaisquer causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multas”. (ID 25332139, pág. 4 - ID 25332140, pág. 2).

Com efeito, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17 do TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023).

Na espécie, foram desvaloradas as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime mediante fundamentação inidônea, pois o simples fato de o acusado ter sido preso em flagrante não justifica a negativação das
circunstâncias do crime
, sendo que a menção aos supostos malefícios provocados à sociedade pelo cometimento do delito constituem motivação genérica e, portanto, inapta a ensejar a exasperação da basilar à título de valoração negativa das
consequências do crime
.

À vista disso, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “as circunstâncias e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar” (TJMT,
ApCrim n. 1004303-19.2021.8.11.0003
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 21.02.2023).

Nesse compasso, impositiva a neutralização das vetoriais em referência, com a consequente fixação da basilar no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la em razão do enunciado sumular n. 231 do STJ, de modo que a pena intermediária permanece inalterada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 2 anos de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, V, do CP.

Porém, desde a publicação da sentença condenatória em 03/12/2020 (
Diário de Justiça do TJPA - Ed. 7043/2020, pág. 3233
), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade de SANCREL DINIZ DOS SANTOS, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026